Tribunal: TJDFT
Processo: 0745919-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745919-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRSON GRAZZIOTTI DE SOUZA AGRAVADO: ALIMENTE INCORPORADORA E REPRESENTACOES LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marcello Henrique Rodrigues Silva (ID no 66104102) contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que acolheu as impugnações ao cumprimento de sentença (autos no 0726267-32.2019.8.07.0001, ID no 209668719). 2. O agravante afirma, em suma, que a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na decisão não está correta, pois deve considerar o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação, ou seja, R$ 88.767,33. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a sua reforma para que os honorários advocatícios devidos sejam fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo executado, cliente do agravante. 4. Preparo (ID no 66099630). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 7. Ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer o excesso apontado, a decisão ponderou que os honorários advocatícios contratuais incluídos indevidamente nos cálculos eram inexigíveis, pois não constaram no título judicial exequendo. 8. Diante da inexigibilidade dos valores, o decote dessa parcela poderia ter ocorrido até mesmo de ofício, o que conduziu ao entendimento que o excesso identificado nos valores cobrados se refere à caução prestada no contrato e que deveria ter sido deduzia do total devido (R$ 20.935,69). 9. Como consequência, essa é a base de cálculo correta dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois o excesso de execução corresponde ao proveito econômico efetivamente obtido pela parte executada como consequência da ausência de dedução do valor prestado a título de caução. 10. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 11. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 12. Retifique-se a autuação para constar como agravante Marcello Henrique Rodrigues Silva (ID no 66104102). 13. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 14. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO